Tribunal: TJSP
Processo: 1038195-15.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SUPERIOR A UM ANO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, INCLUINDO-SE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Cuida-se de ação de resolução contratual promovida pelos adquirentes em razão do atraso na entrega de imóvel pela ré. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SUPERIOR A UM ANO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, INCLUINDO-SE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Cuida-se de ação de resolução contratual promovida pelos adquirentes em razão do atraso na entrega de imóvel pela ré. Sentença de procedência. Recurso da ré. Manutenção da conclusão de culpa da ré na resolução do contrato. Ré que comprovadamente estendeu o prazo para entrega do imóvel de fevereiro de 2020 para dezembro de 2021. Atraso superior a 01 ano. Alegação de falta de mão de obra qualificada que caracterizou falha no planejamento do empreendimento. Inadmissível tamanho atraso para a entrega do empreendimento, mesmo com a inclusão do prazo de tolerância de 180 dias, consagrado como válido na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (súmula 164) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996 em sede de recursos repetitivos). Posto isso, fica mantido o entendimento do juízo de primeiro grau acerca da resolução contratual por culpa da ré. Logicamente, nessa linha de pensamento, deverá ocorrer a devolução integral de todos os valores pagos pelos autores, incluindo-se a comissão de corretagem. Incidência das súmulas no 1 do TJSP e 543 do STJ. Precedentes do TJSP. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.